Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1014574-96.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: WILLIAN ALVES PEREIRA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Willian Alves Pereira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Segurança Pública.
Antes de decidir o pedido de deferimento de liminar, entendo necessário ouvir previamente as autoridades apontadas coatoras.
Cientifique-as para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator